Tribunal: TJMT
Processo: 1026879-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Petição n. 1026879-49.2020.8.11.000
Requerente: André Henrique Campos de Abreu
Requerido: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido, apresentado por André Henrique Campos de Abreu, em face da decisão proferida pelo Douto Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1036748-44.2019.9.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.
Considerando, contudo, que a competência para julgar o presente pedido não é deste órgão fracionário, determino a redistribuição destes autos a uma das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, à luz do artigo 21-A, inciso II, a, do Regimento Interno do TJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.